Tribunal: TJMT
Processo: 1039209-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039209-81.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA CRISTIANE FERREIRA MARIANO - CPF: 287.565.938-30 (EMBARGANTE), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO registrado(a) civilmente como TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), FRAN KARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.128.261-82 (EMBARGADO), JULLYANA BONFIM MORAES E SILVA - CPF: 037.374.711-00 (EMBARGADO), RYCHER ARAUJO SOARES - CPF: 042.840.711-06 (ADVOGADO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR registrado(a) civilmente como RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (EMBARGADO), THAYNARA TEIXEIRA RODRIGUES - CPF: 800.273.692-34 (ADVOGADO), MARCIA CRISTIANE FERREIRA MARIANO - CPF: 287.565.938-30 (EMBARGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO registrado(a) civilmente como TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), FRAN KARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.128.261-82 (EMBARGANTE), THAYNARA TEIXEIRA RODRIGUES - CPF: 800.273.692-34 (ADVOGADO), JULLYANA BONFIM MORAES E SILVA - CPF: 037.374.711-00 (EMBARGANTE), RYCHER ARAUJO SOARES - CPF: 042.840.711-06 (ADVOGADO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR registrado(a) civilmente como RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM SESSÃO SÍNCRONA COM SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA QUE EXCLUIU A EMBARGANTE DE QUALQUER CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRARRAZÕES QUE VISAM APENAS IMPUGNAR RAZÕES DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE RECURSO PRÓPRIO PARA RECONHECIMENTO DE TESE NÃO ADOTADA NA SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de procedência parcial em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, declarando a rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo, restituindo as partes ao estado anterior, afastando despesas acessórias e reconhecendo a ausência de responsabilidade da parte embargante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de análise expressa de pedido de destaque para julgamento em sessão síncrona com sustentação oral configura nulidade por cerceamento de defesa; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar, de forma expressa, os fundamentos articulados nas contrarrazões ao recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. A ausência de manifestação expressa sobre pedido de destaque para julgamento em sessão síncrona com sustentação oral não configura omissão relevante quando o resultado do julgamento foi integralmente favorável à parte que pretendia realizar a sustentação, inexistindo qualquer prejuízo processual.

5. Não há interesse recursal da parte que obteve êxito integral em suas pretensões, sendo desnecessário o pronunciamento específico sobre cada um dos argumentos apresentados nas contrarrazões quando o resultado do julgamento já contemplou integralmente o que foi pleiteado.

6. As contrarrazões visam apenas impugnar as razões de apelação, de modo que, caso se pretenda o reconhecimento de tese não adotada na sentença, deveria a parte interessada interpor recurso próprio.

7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos suficientes para embasar sua decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de manifestação expressa sobre pedido de destaque para sessão síncrona não configura omissão relevante, quando o julgamento é inteiramente favorável ao embargante. 2. A decisão judicial não está obrigada a responder individualmente a todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua conclusão.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2523108/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JULLYANA BONFIM MORAES E SILVA em face do v. acórdão de Id. no 332433394, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível no 1039209-81.2022.8.11.0041, oriunda da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá MT, que manteve integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, relativa a contrato verbal de compra e venda do veículo GM Chevrolet Cruze LTZ Turbo, ano 2016/2017, declarando a rescisão do ajuste, determinando o retorno ao status quo ante, afastando o ressarcimento de honorários advocatícios contratuais e de despesas com guincho e viagem, bem como reconhecendo a responsabilidade da apelante pelos débitos pendentes perante a instituição financeira, julgando o recurso desprovido (cf. id. no 332433394).

Nos embargos, a embargante sustenta a ocorrência de omissões no acórdão, afirmando que não houve pronunciamento jurisdicional acerca de pedido formulado para destaque do processo do ambiente de julgamento virtual, com inclusão em sessão síncrona e realização de sustentação oral, requerido tempestivamente por meio de petição específica. Alega que o silêncio do acórdão sobre esse ponto configura cerceamento do direito de defesa, uma vez que o pedido não foi apreciado nem deferido ou indeferido antes do julgamento.

Aduz, ainda, omissão quanto aos pedidos e fundamentos articulados em suas contrarrazões ao recurso de apelação, nas quais teria suscitado ausência de interesse recursal da apelante em relação à sua pessoa, violação ao princípio da dialeticidade recursal, formação de coisa julgada parcial quanto ao capítulo da sentença que a excluiu de qualquer condenação, bem como a inexistência de elementos probatórios que justificassem sua responsabilização solidária. Afirma que, embora as contrarrazões tenham sido mencionadas no relatório do acórdão, não houve qualquer enfrentamento específico dos pedidos ali formulados.

Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de declarar a nulidade do acórdão embargado por cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, para que haja manifestação expressa sobre os pedidos formulados nas contrarrazões ao recurso de apelação (cf. id. n° 336114372).

A embargada MARCIA CRISTIANE FERREIRA MARIANO apresentou impugnação (cf. id. n° 337273889), argumentando que não existe qualquer vício no acórdão embargado, sendo desnecessária a oposição dos aclaratórios, uma vez que tanto a sentença quanto o acórdão foram claros quanto à exclusão da embargante do polo passivo sem qualquer ônus.

Decorrido o prazo, não houve manifestação do embargado FRAN KARLOS DE OLIVEIRA (cf. id. n° 339118857).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega omissão do acórdão em dois pontos: (i) não apreciação do pedido de destaque para julgamento em sessão síncrona com sustentação oral; e (ii) ausência de manifestação sobre os pedidos articulados em suas contrarrazões ao recurso de apelação.

Quanto ao primeiro ponto, embora a embargante tenha apresentado pedido de destaque para julgamento em sessão síncrona com sustentação oral (cf. id. n° 330400858), a ausência de manifestação expressa sobre tal pedido não configura omissão relevante capaz de macular o julgamento.

Isso porque o resultado do julgamento foi integralmente favorável à embargante, uma vez que o recurso de apelação interposto por MARCIA CRISTIANE FERREIRA MARIANO foi desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que já havia excluído a embargante JULLYANA BONFIM MORAES E SILVA de qualquer condenação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 282, § 1o, do CPC.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. NECESSIDADE. MÉRITO QUE TRAZ PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO FEITO DIANTE DO NÃO CADASTRAMENTO ÚNICO DE ADVOGADO INDICADO. PATRONO INTIMADO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. "A nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837 .730/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020). 2. Não tendo a parte agravante demonstrado prejuízo algum resultante da intimação de vários patronos, além daquele requerido como exclusivo, não há falar em nulidade do ato processual. Isso porque o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, mesmo se tratando de nulidade absoluta, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2523108 MG 2023/0435068-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

No caso em tela, sendo o resultado do julgamento inteiramente favorável à embargante, não há prejuízo a ser reparado que justifique a anulação do julgamento para realização de sustentação oral.

No que tange ao segundo ponto, referente à ausência de manifestação sobre os pedidos articulados nas contrarrazões, também não se verifica omissão relevante.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, que já havia reconhecido a ausência de responsabilidade da embargante e a excluído de qualquer condenação.

Nesse contexto, não havia necessidade de pronunciamento específico sobre cada um dos argumentos apresentados nas contrarrazões, uma vez que o resultado do julgamento já contemplou integralmente o que foi pleiteado pela embargante, isto é, o desprovimento do recurso interposto.

É importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos suficientes para embasar sua decisão, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Cabe destacar, ademais, que as contrarrazões visam apenas impugnar as razões de apelação, de modo que, caso se pretendesse o reconhecimento de tese não adotada na sentença, deveria a parte interessada ter interposto
recurso próprio
, o que não se verifica no caso concreto.

Na verdade, o presente recurso revela-se não apenas peculiar, mas potencialmente gravoso aos interesses da própria embargante, na medida em que, ao que se infere, a parte apelada JULLYANA BONFIM MORAES E SILVA, vencedora do julgamento, busca a anulação do acórdão unicamente para viabilizar a realização de sustentação oral por seu
advogado
, providência que, além de destituída de utilidade prática, expõe a parte a riscos processuais inteiramente desnecessários, os quais não deveriam decorrer de conduta atribuível ao seu próprio representante processual.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por JULLYANA BONFIM MORAES E SILVA.

Advirto
que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026